Tribunal: CARF
Processo: 12719.001163/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005, 03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO ASSUMIDO NO ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO DO REGIME. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
O regime aduaneiro especial de drawback modalidade suspensão exige que os insumos importados sejam integralmente aplicados no produto exportado nos termos e condições assumidos no ato concessório. O descumprimento do compromisso de exportação implica no inadimplemento do drawback e na exigência dos tributos suspensos na importação com os acréscimos legais devidos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005, 03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Matéria não manejada em sede de impugnação somente merece conhecimento se estiver inserida na dialeticidade recursiva. E, não estando e nem sendo caso de questão de ordem pública, não de ser conhecida, sob pena de, em sendo, configurar supressão de instância, preclusão consumativa afrontando o devido processo legal e a ampla defesa.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. DECISÃO DO STF SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
O valor do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro de produto importado não compõe a base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e COFINS importação, conforme decisão proferida pelo o pleno do STF no julgamento do RE 559.607, sob regime de repercussão geral, que declarou inconstitucional a parte do texto do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, que determinava a inclusão do referido valor na base de cálculo das citadas contribuições. E por força do art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF/2015, o resultado da referida decisão deve ser reproduzido nos julgamentos deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12719.001163/2009-49
ACÓRDÃO
3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENCE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005,
03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
DO
COMPROMISSO ASSUMIDO NO ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO DO
REGIME. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
O regime aduaneiro especial de drawback modalidade suspensão exige que
os insumos importados sejam integralmente aplicados no produto
exportado nos termos e condições assumidos no ato concessório. O
descumprimento
do
compromisso
de
exportação
implica
no
inadimplemento do drawback e na exigência dos tributos suspensos na
importação com os acréscimos legais devidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005,
03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Matéria não manejada em sede de impugnação somente merece
conhecimento se estiver inserida na dialeticidade recursiva. E, não estando
e nem sendo caso de questão de ordem pública, não de ser conhecida, sob
pena de, em sendo, configurar supressão de instância, preclusão
consumativa afrontando o devido processo legal e a ampla defesa.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E
COFINS-IMPORTAÇÃO. DECISÃO DO STF SOB REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
O valor do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro de produto
importado não compõe a base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep-Importação e COFINS importação, conforme decisão proferida
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
2
pelo o pleno do STF no julgamento do RE 559.607, sob regime de
repercussão geral, que declarou inconstitucional a parte do texto do art.
7o, I, da Lei 10.865/2004, que determinava a inclusão do referido valor na
base de cálculo das citadas contribuições. E por força do art. 62, § 2o, do
Anexo II do RICARF/2015, o resultado da referida decisão deve ser
reproduzido nos julgamentos deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de matérias não aviadas em sede de
impugnação e, no mérito, dar parcial provimento para excluir da base de cálculo da contribuição
ao PIS e a COFINS importação.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que fundamentou o lançamento, o adoto até seu julgamento.
Confira:
Relatório
Trata-se de autos de infração (fls. 04/47) lavrados para constituição de crédito
tributário lançado no montante de R$ 260.652,77 (duzentos e sessenta mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) a título de Imposto
de
Importação
(R$
97.826,14),
PIS/importação
(R$
29.044,71)
e
Cofins/importação (R$ 133.781,92) pelo inadimplemento de exportação relativo a
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
3
operações de importação acobertadas por atos concessórios autorizados pelo
regime de DRAWBACK SUSPENSÃO.
Pelo que consta no RELATÓRIO FISCAL (fls. 30/47), a empresa importou dos
Estados Unidos madeira para confecção de portas residenciais sob o regime
aduaneiro de drawback suspensão no período compreendido entre os anos de
2003 a 2007, sendo que em todos os casos a classificação fiscal (NCM) do produto
a ser exportado era 4418.20.00 e a mercadoria importada era 4407.99.90. A partir
do sistema Drawback-Web (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio), verificou-se que os Atos Concessórios fiscalizados tinham sua situação
no Siscomex classificadas como "baixado", "deferido", "em processamento de
baixa" e "inadimplente total", e foram efetuados os batimentos envolvendo o
registro, validade, situação e quantidade de mercadoria autorizada em cada ato
concessório (Drawback-Web) em face da quantidade de mercadoria efetivamente
exportada (Siscomex). A partir daí, as operações de drawback suspensão foram
auditadas, tendo sido verificado, ao final, o cumprimento integral do
compromisso de exportação assumido em 21 (vinte e um) atos concessórios, sem
qualquer irregularidade. No entanto, em relação a 9 (nove) atos concessórios, a
fiscalização apurou a ocorrência de irregularidades que levaram ao não
cumprimento do compromisso de exportação, razão pela qual foram efetuados os
lançamentos para constituição e exigência dos tributos e acréscimos legais
devidos que haviam sido suspensos nas respectivas declarações de importação.
O sujeito passivo foi pessoalmente cientificado dos autos de infração em
28/09/2009 e apresentou defesa em 28/10/2009, tempestivamente. Em sua
impugnação (fls. 645/659), alega, basicamente, o que segue adiante. Questiona os
meios de prova utilizados pela fiscalização para atestar o compromisso de
exportação que entende excessivamente formais, e defende a possibilidade da
vinculação entre o produto importado e exportado por qualquer meio lícito de
prova, especialmente seus registros contábeis que poderiam demonstrar que a
impugnante exporta a totalidade dos produtos que fabrica, situação firmada por
declaração do contador, sr. Agostinho José Damazio. Para isso se socorre no
princípio da vinculação física e pede conversão do julgamento em diligência e, se
necessário, prova pericial em seus livros. No caso dos atos concessórios
20040320839, 20050255410, 20050284703, 20070034877, 20070034907 e
20070066060, a impugnante reconhece não ter havido registros de exportação
vinculados aos atos concessórios, mas informa que já efetuou junto ao SISCOMEX
proposta de alteração dos RE`s para vinculação dos atos concessórios
20070034877, 20070034907 e 20070066060. Em relação aos atos concessórios
20040320839, 20050255410 e 20050284703, embora admita que estes não
possam ser comprovados com nenhum RE, insiste que uma diligência poderá
comprovar a exportação. Em relação aos atos concessórios 20030162742 e
20030197368, informa que a conclusão da fiscalização (seus códigos de
enquadramento de operação são relativos a exportação normal e não há
vinculação a nenhum RE) não pode ser aceita porque os atos concessórios já
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
4
foram devidamente baixados pelo SECEX e que assim o fez no exercício de sua
competência. Por fim, no caso do ato concessório 20050129481 esclarece que já
corrigiu o equívoco que motivou a autuação, tendo realizado nova proposta de
alteração do referido RE de modo a vincular o registro de exportação 05/1249860-
001, de 17/08/2005, ao mencionado ato concessório.
É o relatório.
Apesar de esforço defensivo, não foi o suficiente para alterar o lançamento, já que
em sessão realizada no dia 14 de agosto de 2018 a 2a Turma da DRJ/FNS exarou Acórdão sob no -
07-42.352, julgando improcedente a Impugnação, por unanimidade de votos, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por meio do AVISO DE RECEBIMENTO – ECT, a Recorrente teve ciência do Acórdão
supramencionado, no dia 21 de setembro de 2018.
No dia 23/10/2018 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto quanto apresenta matérias novel em sede recursal, impedindo análise da
DRJ, afrontando o devido processo legal, a ampla defesa, configurando supressão de instância e
preclusão consumativa. E, diante disso, dele tomo conhecimento parcial.
Em que pese o fato de no lançamento haver a cobrança de multa aduaneira, penso
que não é o caso de Resolução CARF suspendendo o julgamento do feito até resolução definitiva
do Tema no 1.293 STJ, em razão de nele (lançamento) envolve cobrança de imposto, abarcando a
determinação do item 3 do referido Tema. Confira:
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
5
(...)
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
3. DIREITO
3.1. Da não vinculação do ato concessório no Despacho de Exportação – dever
instrumental – ausência do cumprimento do dever de exportar.
Alega que, ‘apesar da empresa não ter vinculado alguns atos de concessão de
Drawback nas Declarações de Exportação ou ainda por não ter identificado corretamente a
exportação como vinculada ao regime de Drawback, isto, no entender do recorrente, não seria
suficiente para descaracterizar o regime especial aduaneiro. Em especial no caso da recorrente,
que atua exclusivamente para a exportação de bens, sendo que sua atuação no mercado interno
se restringe a venda dos resíduos de sua produção’.
Que a decisão anatematizada está equivocada eis que, entendeu ela que em razão
de a Recorrente ser empresa exportadora há vínculo físico entre os insumos importados e os
produtos acabados e exportados, e isso é imperioso para DRJ por entender ser requisito formal
demonstrativo. Mas, completa a Recorrente, ‘...embora haja a necessidade de utilização integral
dos insumos importados na industrialização dos produtos a serem reexportados, a não indicação
do ato concessório respectivo quando da exportação trata-se de mero erro formal, dever
instrumental, que não acarretou o descumprimento do dever de exportar e nem da efetiva
utilização dos insumos na industrialização das portas efetivamente exportadas pelo contribuinte.’
Que, na autuação a Fiscalização reconhece que de fato ocorreu a exportação dos
produtos acabados com os insumos importados, ou seja, o produto importado não permanecer no
território nacional, o que justificaria o lançamento.
Portanto, prossegue, ‘... o descumprimento de dever instrumental e não do ato
concessório em si (já que houve a exportação) não é suficiente para acarretar no lançamento dos
tributos constantes dos autos de infração impugnados.’
Aponta doutrina para análise dos “Efeitos Jurídicos do Descumprimento do
Drawback – Tributos e Penalidades”, onde ensina a diferença entre inadimplemento total e parcial
ao regime Drawback, onde o dever de exportar é descumprimento total, que atrairia o
lançamento, e o inadimplemento parcial ou impróprio é aquele onde apenas houve
descumprimento instrumental, “..como seria o caso do dever de vincular o ato concessório na
declaração de importação e, ainda, o descumprimento do prazo limite disposto no ato
concessório”.
Essa matéria não foi levada em sede de impugnação, mas penso que diante do
enfrentamento da matéria “11.1.1 - DOS MEIOS DE PROVA VALIDOS PARA ATESTAR 0
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
6
COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO VINCULADOAOS ATOS CONCESSÓRIOS”, por parte da DRJ deu
azo a ela, ou seja, a questão acode a exigência de o contribuinte apresentar argumentos
específicos e claros para impugnar a decisão recorrida. Isso nos leva a conhecer da indignação,
enfrentando-a sem que configure supressão de instância de preclusão consumativa.
A própria Recorrente reconhece que não vinculou alguns atos de concessão de
Drawback nas Declarações de Exportação, o que faz muita diferença capaz de improver de plano, a
pretensão recursiva, pois o fato por si só já é o suficiente para considerar que descaracterizado foi
o regime especial aduaneiro, não permitindo a perfeita individualização dos registros e itens
vinculados ao regime e não permitem aferir o pleno cumprimento das condições dele (o regime) e
seu adimplemento.
Assim, não considero como mero erro de fato, como alega a Recorrente, já que ele
macula toda aferição da correição dos cumprimentos do regime especial aduaneiro.
Casos semelhantes, onde ausência de prova ou indevido procedimento por parte do
beneficiário a Corte tem interpretado como erros que nodam o regime especial aduaneiro,
desfigurando-o. Confira:
Número do processo: 11131.721118/2017-52
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 27/07/2011,
05/08/2011, 26/08/2011, 06/09/2011, 27/09/2011, 25/10/2011, 02/05/2012,
20/05/2012, 25/05/2012, 11/06/2012, 30/07/2012, 22/10/2012, 06/11/2012
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A ausência de
comprovação, por parte da empresa beneficiária, da efetiva exportação, bem
como da utilização dos itens importados ao amparo do drawback suspensão na
industrialização dos itens exportados ou fornecidos, ao amparo do drawback,
mediante escrituração fiscal competente ou controles próprios que permitam a
perfeita individualização dos registros e itens vinculados ao regime, não permitem
aferir o pleno cumprimento das condições do regime e seu adimplemento. O ônus
da prova é da empresa beneficiária. PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Número da decisão: 3402-008.103
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
7
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da
Silveira Bilhim, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Nome do relator: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Número do processo:10314.007810/2008-72
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 17 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 27 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 11/12/2003 a
11/09/2006
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO.
ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Não basta que o sujeito
passivo, beneficiário do regime de drawback na modalidade suspensão, comprove
que exportações efetivamente ocorreram, mas também que elas estejam
declaradas em consonância com as normas complementares editadas pela Secex
e pela Receita Federal. Conforme determinado nas Portarias da Secex, para fins
de comprovação do adimplemento do regime de Drawback Suspensão, somente
pode ser aceito Registro de Exportação (RE) contendo o código de
enquadramento adequado para esse regime, bem como as demais informações
relativas aos "dados do fabricante". Recurso Voluntário negado Crédito Tributário
mantido
Número da decisão: 3402-005.135
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. O Conselheiro Diego Diniz Ribeiro declarou-se impedido, sendo
substituído pelo Conselheiro suplente Rodolfo Tsuboi. (assinado digitalmente)
Waldir Navarro Bezerra - Presidente (assinado digitalmente) Maria Aparecida
Martins de Paula - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Waldir Navarro Bezerra, Rodolfo Tsuboi (Suplente), Maria Aparecida Martins de
Paula, Thais De Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Vinícius Guimarães (Suplente convocado) e Carlos Augusto Daniel Neto.
Ausente justificadamente o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que foi
substituído pelo Suplente convocado Vinícius Guimarães.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
8
Nome do relator: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Sem razão a Recorrente.
3.2. Retificação dos Registros de Exportação – atos concessórios 20070034877,
20070034907, 20070066060.
Sustenta:
 foi realizado pedido de retificação dos Registros de Exportação para vincular
os termos de concessão do Drawback;
 entendeu a DRJ por manter a autuação sob argumento de que tais propostas
de alteração tenham sido efetuadas intempestivamente e, a vinculação não
tenha validade já que as datas do registro de exportação se encontram fora
das datas de vigência dos atos concessórios;
 que tal entendimento está equivocado, pois o fato de no sistema não haver
demonstração de vinculação, isso não afasta a possibilidade de que de fato
ela tenha ocorrido, isso considerando os documentos juntados pela própria
fiscalização há época, ao apenas consultar o ato concessório alguns
indicavam que não havia vinculação de RE, sendo que foi verificar pela
própria fiscalização que esta vinculação existia (a prova da alegação é uma
escrita apócrifa);
 que o relatório fiscal atesta a alegação acima (fls. 794);
 diante das circunstâncias acima conclusão da DRJ pode estar equivocada e,
por isso, é essencial que se verifique a retificação do Registro de Exportação
após o embarque, com fulcro no artigo 644 do RA de 2002;
 que a situação que envolve o caso poderia ter sido evitada se houvesse
fiscalização ‘in loco’;
 que o CARF tem permitido a alteração do Registro de Exportação, mesmo
após a homologação (aponta julgados);
 conclui que comprovado está o dever de exportar e, por essa razão não há
de prevalecer o lançamento.
A matéria foi enfrentada pela DRJ, e um trecho desperta interesse:
(...)
Decerto que a todos é assegurado o direito de demonstrar a regularidade de suas
operações por qualquer meio lícito de provas (a que a impugnante tanto se refere
em sua defesa). E, naturalmente, não se desconhece nem se pretende negar
produção de provas ou o caráter probatório que os registros contábeis e fiscais
regularmente escriturados possuem em face das operações da empresa. No
entanto, é de se perquirir acerca de como poderia a impugnante comprovar a
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
9
vinculação de um insumo importado com o produto exportado através de um
registro contábil (conforme sustenta) se tal operação não foi efetivamente
comprovada em suas operações industriais, comerciais e financeiras. (...) (DN)
Ademais, a conclusão da Fiscalização leva esse julgador entender que a Recorrente
não cumpriu com seu mister de exportar ou reexportar, como muitos chamam, o insumo
importado e utilizado para elaborar o produto de exportação, inserido no regime especial
aduaneiro. Confira:
0 contribuinte apresentou como prova de exportação de alguns AC os RE abaixo
relacionados, porém estes RE não serão aceitos por esta fiscalização como prova
de exportação do compromisso assumido em nenhum dos Atos Concessórios sob
fiscalização porque o código do enquadramento da operação no Siscomex não é
relativo ao Drawback suspensão (código 80116) e também porque o contribuinte
não vinculou estes RE a nenhum AC em questão, no campo 24 do RE (fls.319 a
340). As consequências desta informação (código de enquadramento) ou sua falta
de informação (n° do AC vinculado) nos RE já foram minuciosamente explicadas
no presente item (4.4) deste Relatório:
(...)
Resta analisar as solicitações de alteração das informações de alguns RE
apresentados pelo contribuinte à DRF/Itajaí- SC (fls.524 a 541), onde o
contribuinte pleiteia 110 vincular intempestivamente Registros de Exportação a
alguns Atos Concessórios, conforme observações já feitas nas tabelas Registros de
Exportação apresentados pelo contribuinte (item 4.1) e tabela de Registro de
Exportação (item 4.4). Ao solicitar estas alterações de RE, o contribuinte planeja
utilizar estes RE como prova de exportação do compromisso assumido nos AC,
pois se as alterações fossem aceitas, estes RE passariam a ter código de
enquadramento de operação relativo ao drawback, bem como estariam
vinculados a um AC no campo 24.
(...)
Como se sabe, de modo geral na modalidade do drawback suspensão, os insumos
importados devem ser submetidos à industrialização e posteriormente
exportados no produto final produzido. Entretanto, não raras vezes, a
beneficiária do regime informa como comprovação do regime, exportações
realizadas antes da importação dos correspondentes insumos amparados pelo
AC ou realizadas após o término do AC, ou seja, exportações realizadas fora da
vigência do respectivo AC. (DN)
Assim, em atendimento ao Princípio da Vinculação Física, não poderão ser aceitos,
para comprovação do regime de drawback, RE anteriores a primeira DI de insumo
utilizado em seu processo produtivo, pela constatação óbvia de que não houve
aplicação de qualquer item de importação às mercadorias exportadas. 0 mesmo
raciocínio vale para RE registrados posteriormente ao término da validade do AC.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
10
Devem ser glosados, ou seja, não são aceitos os RE encontrados nessas situações,
desconsiderando-os para fins de comprovação do regime. Este foi o
entendimento desta fiscalização em relação aos RE identificados na tabela acima,
cuja vinculação ao AC não foi aceita, e consequentemente estes RE não foram
aceitos para fins de comprovação do regime de drawback. Esse entendimento foi
corroborado pela unidade de despacho que analisou o pedido de retificação do
contribuinte (fls.542 a 621)
Sem razão a Recorrente.
3.3. Baixa dos atos concessórios 20030162742, 20030197368 e 20050129481 –
indicação de código de enquadramento de exportação normal.
Em primeiro lugar, não conheço o pedido referente ao ato concessório de no
20050129481, porque ele não consta na impugnação, e analisá-lo nesse momento processual seria
suprir instância e desconsiderar a preclusão consumativa.
Em relação aos atos concessórios 20030162742, 20030197368, entendo como a
Fiscalização e o julgamento da DRJ, porque seus códigos de enquadramento de operação são
relativos a exportação normal e não está vinculado a nenhum RE, em que pese sustentar o
remédio recursivo que eles foram baixados pela SECEX, que nada altera, pois a competência para
fiscalizar a regularidade de tributos federais é da RFB, conforme a CF e legislação de regência
(Constituição Federal e vasta legislação correlata, dentre as quais se destacam o art. 237 e 194 da
CF/1988, c/com art. 194 e 195 do Código Tributário Nacional, c/com art. 44 do Decreto-lei no
37/66, c/com artigos 15, 18, 19, 386, 393 e 397 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), c/com art. 1o, inc. I e II, da Lei no 5.314/1967, c/com art. 93, da Lei no 4.502/1964).
Sem razão a Recorrente.
3.4. Princípio da fungibilidade – princípio da vinculação física
Alega:
 Quanto a este ponto, importante consignar que o produto importado trava-
se de madeiras serradas / cortadas em folhas no tipo alderlumber (NCM
4407.99.90), já o produto a ser reexportado eram portas de madeira Alder
(Alnus Rubra), com código NCM 4418.20.00.
 Todas as operações fiscalizadas tinham exatamente o mesmo insumo
importado e o mesmo produto acabado a ser reexportado.
 Logicamente que no momento da realização de sua atividade de
industrialização para fins de reexportação, os insumos importados podem
ser utilizados de forma fungível, sendo que não haveria a necessidade de
utilizar se de forma específica os insumos decorrentes de um determinado
ato de concessão do regime especial do Drawback para a produção de uma
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.805 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12719.001163/2009-49
11
determinada porta a ser exporta, já que demonstrado que todos os
produtos tinham o fim de exportação.
 Neste sentido entendeu o CARF inúmeras vezes por, não verificada conduta
dolosa por parte do contribuinte e inexistente prejuízo ao Fisco, há que se
aplicar o princípio da fungibilidade.
 (...)
Entretanto, por não ter sido manejada em sede de impugnação, cuja inobservância
se julgada nesse momento processual configurará supressão de instância e preclusão
consumativa, não conheço da presente indignação recursiva
Não conheço da questão.
3.5. Inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/COFINS importação –
Reconhecimento de ofício.
Diante da declaração por parte do STF de inconstitucionalidade de parte da redação
do art. 7, I da Lei no10.865/2004, vigente há época dos fatos, requer exclusão do ICMS da base de
cálculo da contribuição ao PIS e a COFINS.
De fato, em razão de a decisão do STF sob regime de repercussão geral, o valor do
ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro de produto importado não compõe a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e COFINS Importação, conforme decisão
proferida pelo o pleno do STF no julgamento do RE 559.607, sob regime de repercussão geral, que
declarou inconstitucional a parte do texto do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, que determinava a
inclusão do referido valor na base de cálculo das citadas contribuições. E por força do art. 62, § 2o,
do Anexo II do RICARF/2015, o resultado da referida decisão deve ser reproduzido nos
julgamentos deste Conselho.
Com razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
de matérias não aviadas em sede de impugnação e, no mérito, dou parcial provimento para excluir
da base de cálculo da contribuição ao PIS e a COFINS importação o ICMS.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1716
DF CARF MF
Original